Tribunal: TJDFT
Processo: 0733656-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733656-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE CARDENAS MARTINS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora MICHELE CARDENAS MARTINS, da decisão de ID 62854859, proferida nos autos da ação de rescisão declaratória movida em face de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, que acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela ré em contestação e determinou a parte autora que promovesse a redistribuição da demanda no juízo competente. Em suas razões recursais (ID 62851906), a autora agravante, alega que o julgador desconsiderou a disposição do Código de Defesa do Consumidor que faculta ao consumidor autor a escolha do domicílio que lhe seja mais favorável, seu ou do réu. Assevera que o foro não escolhido de forma arbitrária ou aleatória, uma vez que o foro escolhido é o de domicílio do réu. Enfatiza que a ação originária tem por objetivo a responsabilização da instituição financeira agravada em decorrência de indevida inscrição em cadastro de inadimplentes e a ação foi distribuída no foro do domicílio da sede da ré agravada. Colaciona julgados favoráveis a sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo a competência e mantendo o regular prosseguimento do feito principal em Brasília-DF. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 191377858 do processo de origem). É o breve relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora